Tribunal: TJBA
Processo: 8015813-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015813-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WERISON ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENT
A:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. POLÍCIA CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GAP (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL) E CET (GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO). CARÁTER GENÉRICO DAS GRATIFICAÇÕES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO DA LEI N.º 8.437/92. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A caracterização de gratificações como de natureza genérica, passíveis de extensão aos servidores inativos, demanda análise aprofundada das especificidades da legislação estadual, dos critérios de concessão e da real configuração de seu caráter genérico, não sendo possível no âmbito da cognição sumária.

Não se configura a urgência necessária à antecipação da tutela quando o servidor encontra-se aposentado há mais de nove anos e a alegada supressão das parcelas remuneratórias perdura há tempo considerável.

A vedação contida no art. 1º, § 3º da Lei n.º 8.437/92 impede a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública quando esta importar no esgotamento total ou parcial do objeto da ação.

Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n
°8015813-42.2025.8.05.0000
, da Comarca de Santa Cruz Cabrália (BA), agravante
WERISON ALVES SANTOS

e agravado ESTADO DA BAHIA

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .